Tribunal: TJMT
Processo: 1005449-65.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005449-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação, Extinção da Execução, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO DE PAULA YAMASAKI - CPF: 037.160.509-11 (ADVOGADO), GRACIELA ZERMIANI - CPF: 004.788.439-84 (AGRAVANTE), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados, mas rejeitou o pedido de nulidade da citação por ausência de prova pré-constituída da residência diversa. A agravante alegou vício na citação, sustentando que foi realizada em endereço diverso de sua residência, por terceiro, com assinaturas coincidentes em local e horário distintos, além de inconsistências contratuais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o reconhecimento da nulidade da citação no bojo de exceção de pré-executividade, diante da alegação de citação em endereço incorreto, quando ausente prova documental inequívoca da irregularidade.

III. Razões de decidir

A exceção de pré-executividade é cabível apenas quando a matéria suscitada puder ser conhecida de ofício e decidida sem necessidade de dilação probatória.

A alegação de nulidade da citação, fundada na suposta ausência de residência no local indicado, demanda produção de provas, como expressamente admitido pela própria agravante ao requerer ofício a condomínio para comprovação.

Ausente prova pré-constituída nos autos que comprove de forma inequívoca a irregularidade na citação, mostra-se inadequado o uso da via estreita da exceção de pré-executividade para veicular tal pretensão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.110.925/SP), condiciona o cabimento da exceção de pré-executividade à ausência de necessidade de instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A exceção de pré-executividade somente é cabível quando a alegação puder ser conhecida de ofício pelo juiz e decidida com base em prova documental pré-constituída. A verificação de nulidade da citação, quando exige dilação probatória, não pode ser realizada por meio de exceção de pré-executividade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 513, 525 e 535.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.210.051/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.10.2018; STJ, REsp nº 1.110.925/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 12.12.2012 (repetitivo).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Graciela Zermiani,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido pela Instituição Educacional Mato-Grossense – IEMAT, acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade oposta, apenas para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados, determinando o seu desbloqueio junto ao Banco Itaú e ao Sicredi, com a consequente expedição de alvará para liberação da quantia em favor da executada.

Inconformada, a agravante sustenta que a citação foi recebida por terceiro (Márcia da Silva), em um endereço diverso do seu, em outra cidade e Estado, configurando grave nulidade processual. Segue sustentando, que os Avisos de Recebimento (ARs) utilizados na citação foram assinados pela mesma pessoa, no mesmo horário, em local distinto do seu domicílio, o que demonstra evidente irregularidade. Argumenta que apresentou documentos comprobatórios de sua residência em Cuiabá/MT no período da citação, tais como boletos bancários de condomínio, contratos e registros diversos. Defende que não há nos autos qualquer indício de que residisse em Curitiba/PR, inexistindo prova de que a citação teria ocorrido em local válido. Alega que a agravada, ao requerer a citação, indicou dois endereços distintos na mesma rua em Curitiba/MT, o que levanta suspeitas sobre a regularidade do procedimento. Pontua que há vícios no contrato que fundamentou a ação monitória, apontando que o documento é apócrifo (sem assinatura) e elege foro diverso, além de indicar curso de nutrição, enquanto o certificado de conclusão anexado pela agravada refere-se a curso de direito. Requer a reforma da r. decisão.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 271464361).

As informações foram prestadas (id. 273087440), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 276723362), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Instituição Educacional Mato-Grossense – IEMAT requereu cumprimento de sentença em desfavor de Graciela Zermiani, visando o recebimento de R$ 22.914,81 (vinte e dois mil, novecentos e quatorze reais e oitenta e um reais), oriundo de sentença transitada em julgado proferida nos autos da ação monitória envolvendo os litigantes.

Durante a marcha processual, o MM. Juiz deferiu o pedido de penhora online nas contas bancárias da executada, sendo efetuado o bloqueio de R$ 30.914,18 (trinta mil, novecentos e quatorze reais e dezoito centavos) (id. 169747997 – autos de origem).

Com isso, a executada opôs exceção de pré-executividade, defendendo a ausência de relação entre os documentos juntados e a dívida cobrada, a impenhorabilidade dos valores bloqueados (R$ 30.914,18, incluindo conta poupança, investimentos e contas correntes), a nulidade da citação e da intimação, realizadas em endereços onde não residia, além de excesso de execução, com inclusão indevida de multa de 2% (id. 170317410 – autos de origem).

O douto magistrado
a quo
, acolheu, em parte, à exceção de pré-executividade oposta, apenas para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados, determinando o seu desbloqueio junto ao Banco Itaú e ao Sicredi, com a consequente expedição de alvará para liberação da quantia em favor da executada, contudo, rejeitou o argumento de nulidade da citação e intimação, sob o fundamento de que a demonstração efetiva de seu real endereço demanda dilação probatória (id. 261314791 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que a citação foi recebida por terceiro (Márcia da Silva), em um endereço diverso do seu, em outra cidade e Estado, configurando grave nulidade processual.

Segue sustentando, que os Avisos de Recebimento (ARs) utilizados na citação foram assinados pela mesma pessoa, no mesmo horário, em local distinto do seu domicílio, o que demonstra evidente irregularidade.

Argumenta que apresentou documentos comprobatórios de sua residência em Cuiabá/MT no período da citação, tais como boletos bancários de condomínio, contratos e registros diversos.

Defende que não há nos autos qualquer indício de que residisse em Curitiba/PR, inexistindo prova de que a citação teria ocorrido em local válido. Alega que a agravada, ao requerer a citação, indicou dois endereços distintos na mesma rua em Curitiba/MT, o que levanta suspeitas sobre a regularidade do procedimento.

Pontua que há vícios no contrato que fundamentou a ação monitória, apontando que o documento é apócrifo (sem assinatura) e elege foro diverso, além de indicar curso de nutrição, enquanto o certificado de conclusão anexado pela agravada refere-se a curso de direito. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que a esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

In casu
, pelo que se denota dos autos, revela-se inviável o acolhimento da tese de nulidade da citação com base em alegação de que a parte excipiente não residia no endereço constante da carta citatória, sem que haja prova pré-constituída nos autos que comprove inequivocamente tal circunstância.

Com a devida vênia, a própria excipiente admite a ausência de tal comprovação ao requerer, expressamente, a expedição de ofício ao condomínio para averiguar se ali residia ou não na ocasião da citação, o que revela, com absoluta clareza, a necessidade de instrução probatória e, por consequência, afasta a via estreita da exceção de pré-executividade como meio processual adequado para veicular essa pretensão.

Acerca do tema, o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, quando for necessária a dilação probatória, à exceção de pré-executividade não pode ser utilizada, consoante visto na espécie, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA Nº 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória
.
Incidência da Súmula nº 568/STJ. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.210.051/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.10.2018 – negritei e grifei).

Dessa forma, consoante bem observado pelo condutor do feito,
“
Para demonstrar se a parte efetivamente residia no endereço indicado na carta citatória, faz-se necessário o exame de provas, o que não é viável no âmbito da exceção de pré-executividade. Esse instrumento exige que as alegações estejam amparadas em prova pré-constituída e passível de reconhecimento de ofício pelo magistrado. A própria parte requer a expedição de ofício ao condomínio para confirmar a veracidade de suas alegações, o que reforça a inexistência de prova documental já consolidada nos autos.
”

(id. 182332021 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025